Tribunal: TJDFT
Processo: 0712516-55.2022.8.07.0006
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE FURTO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VÍCIO. INEXISTÊNCIA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. QUANTUM DE AUMENTO POR CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. DISCRICIONARIEDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
1. O recurso de embargos de declaração presta-se a sanar eventual omissão, contradição, ambiguidade, obscuridade ou erro material constante do julgado, não alcançando a reapreciação da causa.
2. No caso, a pretensão do embargante, em verdade, é lograr a reapreciação da causa, revendo todo o acervo probatório que ensejou a condenação e a fixação da pena em patamar superior o que entende devido, tema já apreciado, de forma exauriente, no acórdão impugnado. Assim, não verificada a omissão alegada.
3. Segundo precedentes das Cortes Superiores, na ponderação das circunstâncias judiciais, o julgador o faz no exercício de discricionariedade, mediante fundamentação adequada e específica acerca do seu convencimento quanto à exasperação da pena-base, seja sob a fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima estipulada pelo legislador, seja sob a fração de 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas mínimas e máximas, ou até mesmo sob outro valor. 3.1 - Como não existe critério matemático para o aumento/incremento da pena-base, este Colegiado utiliza a fração de aumento de 1/8 (um oitavo) para cada circunstância negativa, calculado sobre a diferença entre a pena mínima e a pena máxima.
4. O julgamento contrário aos interesses da parte, por si só, não configura omissão ou falta de fundamentação. Ademais, a Corte Superior também consagrou o entendimento de que “não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração de aumento específica para cada circunstância judicial negativa, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo supracitado ou mesmo outro valor”.
5. Embargos de declaração rejeitados.